Tribunal: TJDFT
Processo: 0735795-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO PARA CITAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. IRDR 17. INAPLICABILIDADE.
1. Tratando-se de competência territorial, e, portanto, relativa, não se admite a declinação de ofício pelo juiz, conforme preceitua a Súmula no 33, do Superior Tribunal de Justiça.
2. A indicação de novo endereço do réu, após o recebimento da petição inicial, para citação em Circunscrição Judiciária diversa do Juízo, não permite o declínio da competência com fundamento na mudança de endereço do consumidor, sob pena de violação ao princípio da perpetuatio jurisdictionis (art. 43, CPC).
3. O objetivo da tese firmada no IRDR 17 não é permitir o declínio da competência todas as vezes em que o autor indicar endereço para citação do réu em Circunscrição Judiciária diversa da que tramita a ação, mas sim proteger o consumidor de eventuais abusos na fixação da competência, o que, no caso concreto, não é possível aferir até o presente momento, uma vez que o réu sequer se manifestou nos autos.
4. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado - 2a. Vara Cível de Samambaia